Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-14.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004087-14.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUILHERME ARCANJO BELZ MINO - CPF: 025.056.172-79 (RECORRENTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), VICTOR LUAN BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.627.621-75 (RECORRIDO), ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 275.743.838-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. PAGAMENTO A TERCEIRO POR ORIENTAÇÃO DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO COMPRADOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de busca e apreensão de motocicleta e de indenização por danos materiais e morais, bem como o pedido contraposto de litigância de má-fé. A controvérsia envolve alegada fraude em negócio jurídico de compra e venda de veículo entre particulares, em que o autor indicou terceiro como recebedor do pagamento, posteriormente alegando não ter recebido o valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recorrido possui legitimidade para figurar no polo passivo, diante da orientação do próprio autor quanto ao pagamento a terceiro;

(
ii
) saber se houve prática de ato ilícito pelo recorrido na aquisição da motocicleta, apto a justificar a busca e apreensão do bem e a indenização por danos materiais;

(
iii
) saber se a conduta do recorrido ensejou dano moral indenizável; e

(
iv
) saber
se houve litigância de má-fé por parte do autor, a justificar acolhimento do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois exige a análise da conduta do recorrido no negócio jurídico questionado.

A prova documental demonstra que o pagamento foi direcionado a terceiro indicado pelo próprio autor, sem oposição prévia ou desautorização expressa.

A ausência de elementos que vinculem o recorrido à suposta coação ou ameaça posterior afasta sua responsabilização por conduta fraudulenta.

Não se comprova má-fé do recorrido, que se apresenta como adquirente de boa-fé. Não se evidencia ato ilícito a justificar a busca e apreensão ou indenizações pretendidas.

Inexistindo conduta ilícita do recorrido, não se configura dever de indenizar por dano moral.

Ausentes os requisitos legais, não se reconhece litigância de má-fé do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento: “1. A orientação expressa do vendedor para que o pagamento do bem seja feito a terceiro afasta a caracterização de má-fé do comprador e impede o reconhecimento de ato ilícito. 2. A responsabilidade por eventual fraude perpetrada por terceiros não pode ser atribuída ao adquirente que atua conforme instruções do vendedor e sem indícios de
conluio.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GUILHERME ARCANJO BELZ (ID 324093911) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID 324093908), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de busca e apreensão de
motocicleta, indenização por danos materiais e morais, bem como o pedido contraposto formulado pelo Recorrido, Victor Luan Barbosa da Silva.

Narrou o Recorrente, na exordial (ID 324092446), que no mês de abril de 2025, publicou um anúncio de venda de sua motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, placa OBK5C01,
Renavam
507427874, Chassi 9C2JC4120DR516798, fabricação 2012, modelo 2013, cor azul, avaliada em R$ 8.399,00
(oito mil, trezentos e noventa e nove reais)
, no Marketplace do
Facebook
. Em 14/04/2025, foi contatado por duas pessoas, o Recorrido Victor Luan Barbosa da Silva e um indivíduo identificado como "Junior Flores", que se apresentou como patrão do Recorrido. Afirmou que, devido a débitos de licenciamento e IPVA do veículo, o Recorrido solicitou que o Recorrente efetuasse o pagamento, ocasião em que o Recorrente transferiu R$ 400,00
(quatrocentos reais)
para a conta do Recorrido para tal finalidade (ID 324093853). No mesmo dia, o Recorrido compareceu à residência do Recorrente com um veículo VW Polo branco e uma
carretinha
, e, alegando que efetuaria o pagamento no local, colocou a motocicleta na
carretinha
, evadiu-se sem realizar o pagamento e, na sequência, bloqueou o Recorrente no WhatsApp. Adicionalmente, sustentou que passou a receber ameaças de números desconhecidos, exigindo pagamentos adicionais para a devolução do bem, e que o Recorrido tentava revender a motocicleta em redes sociais (ID 324093855). Diante desses fatos, o Recorrente registrou um Boletim de Ocorrência (ID 324093857) e ingressou com a presente ação, pleiteando a tutela de urgência para busca e apreensão da motocicleta, a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais
no valor do veículo (R$ 8.399,00 – oito
mil, trezentos e noventa e nove reais
) e indenização por danos morais (R$ 7.000,00
– sete mil reais
).

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (ID 324093859), determinando a busca e apreensão da motocicleta e o bloqueio de circulação via RENAJUD, com base nos indícios de probabilidade do direito e perigo de dano, em especial, a divergência da placa do veículo utilizado pelo Recorrido com os registros do RENAJUD (placa OCY2422 registrada para um KIA SPORTAGE, enquanto o veículo era um VW Polo branco), o que indicaria má-fé. Contudo, a diligência de busca e apreensão resultou negativa, não sendo possível localizar o bem (ID 324093907).

Em contestação (ID 324093874), o Recorrido, Victor Luan Barbosa da Silva, alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, contestou a narrativa do Recorrente, afirmando ser comerciante de veículos usados e que tomou conhecimento da venda da motocicleta por meio de uma publicação de "Amanda" no Marketplace. Sustentou que, após contato inicial com "Amanda", um indivíduo chamado "Johan Jesus" entrou em contato, apresentando-se como proprietário da moto e negociando a venda por R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
. O Recorrido aduziu que, ao comparecer em Primavera do Leste para concretizar a compra, encontrou o Recorrente Guilherme, que mostrou o documento da moto e confirmou ser o proprietário registral. O pagamento, no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, foi feito via PIX para Johan Jesus, conforme expressa orientação do Recorrente, que inclusive recebeu R$ 800,00
(oitocentos reais)
em dinheiro do Recorrido, efetuando um PIX de igual valor de volta para o Recorrido, a fim de que este completasse os R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
a serem enviados a Johan Jesus,
e também
recebeu R$ 400,00
(quatrocentos reais)
do Recorrido para quitação dos débitos do veículo. O Recorrido negou ter se evadido do local, afirmando ter recebido auxílio do Recorrente para carregar a moto. Juntou comprovantes das transferências (ID 324093878, ID 324093879), extrato bancário (ID 324093880),
prints
da oferta de venda (ID 324093877),
prints
de conversas de WhatsApp (ID 324093884) e áudios (
IDs
324093885 a 324093902) que, segundo sua versão, demonstrariam a ciência e a orientação do Recorrente sobre o pagamento a Johan Jesus, além de comprovarem que o veículo Polo Branco utilizado era de placa QCV2422 (ID 324093881), e não OCY2422 como equivocadamente constou na decisão liminar, desfazendo a alegação de placa clonada. Em pedido contraposto, o Recorrido requereu a condenação do Recorrente em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por danos morais e por litigância de má-fé, alegando que o Recorrente agiu com dolo ao alterar a verdade dos fatos.

O Recorrente apresentou impugnação à contestação (ID 324093905), reiterando suas alegações iniciais e negando ter autorizado pagamentos a terceiros, atribuindo a situação a um golpe bem arquitetado.

A sentença (ID 324093908) acolheu a tese do Recorrido, reconhecendo que a controvérsia se deu em virtude de um golpe perpetrado por terceiro, sem participação
dolosa do Recorrido, que agiu de boa-fé e realizou os pagamentos conforme as orientações do próprio Recorrente. O Juízo a quo destacou a fragilidade das provas do Recorrente (vídeo de ameaças sem identificação inequívoca da voz, divergência de número de telefone) e a robustez das provas do Recorrido (comprovantes de transferência, conversas de WhatsApp evidenciando a ciência do Recorrente sobre o pagamento a Johan Jesus, inclusive com troca de PIX para completar o montante e pedido de dados do terceiro para divulgação). Por conseguinte, revogou a liminar e julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto, por não vislumbrar dolo processual ou má-fé por parte do Recorrente.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 324093911), reiterando as alegações da inicial e da impugnação, sustentando que não recebeu os valores supostamente pagos, que jamais autorizou pagamento a terceiros ou intermediação da venda, e que as ameaças recebidas comprovam o golpe. Pleiteou a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal.

O pedido de justiça gratuita foi deferido em primeiro grau (ID 324093915).

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 324093914), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos de sua contestação, a boa-fé em sua conduta e a ausência de ato ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do Recurso Inominado, porqua
nto preenchidos os pressupostos
de admissibilidade
.

Conforme o relatório, o recurso inominado interposto pelo Recorrente,
Guilherme Arcanjo
Belz
, busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pleitos iniciais de busca e apreensão de motocicleta e indenizações por danos materiais e morais,
e que também rechaçou o pedido contraposto formulado pelo Recorrido,
Victor Luan Barbosa
d
a Silva
. A controvérsia central, como bem delineada pelo Juízo a quo, cinge-se à elucidação da dinâmica de uma transação de compra e venda de um bem móvel, que culminou em alegações de fraude e apropriação indevida.

De início, cumpre-me registrar que a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Recorrido confunde-se visceralmente com o próprio mérito da lide. A análise da condição de parte legítima do Recorrido para figurar no polo passivo da demanda de busca e apreensão e indenização perpassa necessariamente pela verificação de sua conduta na negociação e, especialmente, pela comprovação de sua eventual má-fé ou participação em ato ilícito. Se, como alega o Recorrido e como concluiu a sentença, o pagamento foi efetuado a terceiro sob a expressa orientação do Recorrente, a questão deixa de ser de legitimidade para se tornar uma matéria de fundo, atinente à existência ou não do direito vindicado. Portanto, a análise dessa questão preliminar será absorvida pela apreciação do mérito, conforme a jurisprudência consolidada que admite tal procedimento quando há imbricação entre a preliminar e o tema principal da causa.

Adentrando o mérito da questão, a tese central do Recorrente é a de que sua
motocicleta
foi objeto de apropriação indébita pelo Recorrido, que teria se evadido do local sem efetuar o pagamento. Entretanto, os elementos probatórios coligidos aos autos, em uma análise detida e parcimoniosa, não corroboram essa versão dos fatos, ao revés, apontam para uma narrativa distinta e mais complexa.

O Recorrido, em sua defesa, apresentou um robusto conjunto de evidências que sugerem uma transação negocial, ainda que marcada por uma fraude perpetrada por terceiro. As conversas de WhatsApp entre o Recorrente e o Recorrido (ID 324093884) são elucidativas e demonstram que o Recorrente tinha pleno conhecimento e, inclusive, consentiu e orientou que o pagamento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
pela motocicleta fosse efetuado a um terceiro, identificado como Johan Jesus (ID 324093878). Além disso, os áudios anexados (
IDs
324093885 a 324093902), cuja autenticidade e conteúdo não foram eficazmente desconstituídos, reforçam a versão do Recorrido de que a transação foi conduzida sob a égide das instruções do próprio Recorrente.

Mais ainda, é relevante destacar que o Recorrente, em sua petição inicial, alegou ter transferido R$ 400,00
(quatrocentos reais)
para o Recorrido para quitar débitos do veículo, e na contestação, o Recorrido esclareceu que esta transferência ocorreu em conjunto com outra, de R$ 800,00
(oitocentos reais)
, a qual foi uma "troca de dinheiro por PIX" realizada pelo próprio Recorrente para o Recorrido, a fim de que este completasse o montante de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
a ser enviado ao terceiro Johan Jesus (ID 324093879, ID 324093880). Essa conduta do Recorrente, de intermediar e coordenar os fluxos financeiros de forma a viabilizar o pagamento a Johan Jesus, enfraquece sobremaneira a alegação de que a transação se deu à sua revelia ou que o pagamento não foi autorizado.

A alegação do Recorrente de que o Recorrido teria se evadido do local sem efetuar o pagamento mostra-se inconsistente com o arcabouço probatório. As provas trazidas pelo Recorrido, incluindo a troca de mensagens imediatamente após a saída com a moto e a solicitação do Recorrente pelos dados de Johan Jesus para "divulgação" (ID 324093884), apontam para um cenário onde a moto foi entregue
após o Recorrido ter cumprido as instruções de pagamento que lhe foram dadas. A ausência de uma reação imediata do Recorrente (como, por exemplo, acionar a polícia militar no momento da suposta evasão, preferindo registrar o boletim de ocorrência dois dias depois, de forma virtual, conforme ID 324093857) corrobora a tese de que, naquele momento, a entrega do veículo ocorreu dentro de um contexto negocial tido como legítimo pelo vendedor, ainda que falho ou
fraudulento
em sua essência.

No que tange às supostas ameaças recebidas pelo Recorrente, os vídeos e áudios apresentados (ID 324093906 e
IDs
324093856) foram corretamente analisados pelo Juízo de primeiro grau, que concluiu não haver comprovação inequívoca de que a voz pertencia ao Recorrido, nem que o número de telefone de origem era o dele. A divergência entre o número de contato do Recorrido e o número das ameaças é um fato relevante que impede a atribuição de tais condutas a ele. A situação descrita, de ameaças subsequentes por terceiros, parece ser uma etapa da fraude que se desenrolou após a consumação da entrega do bem, e não um ato ilícito intrínseco à aquisição pelo Recorrido.

Outro ponto que merece atenção é a questão da placa do veículo VW Polo branco utilizado pelo Recorrido. A decisão liminar (ID 324093859) apontou uma suposta placa
clonada (OCY2422) como indício de má-fé. No entanto, o Recorrido demonstrou em sua contestação (ID 324093874) que o veículo, embora sendo um VW Polo branco, possuía a placa QCV2422 (ID 324093881), e não OCY2422. Este erro material na fundamentação da liminar, quando corrigido, retira o principal alicerce para a presunção de má-fé do Recorrido quanto à ocultação de sua identidade. O Recorrido figura, assim, como um adquirente de boa-fé, que seguiu as instruções do vendedor, o qual, por sua vez, foi vítima de um golpe de terceiro.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em exigir, para a caracterização do ato ilícito e do dever de indenizar, a presença de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. No presente caso, não vislumbro a conduta ilícita por parte do Recorrido. Ele agiu conforme as diretrizes do Recorrente, efetuando o pagamento para quem lhe foi indicado. A fraude ocorreu, sim, mas por intermédio de Johan Jesus, e a responsabilidade por tal engano não pode ser, isoladamente, transferida para o Recorrido, que se mostrou igualmente ludibriado ou, no mínimo, agiu em conformidade com as instruções recebidas do Recorrente. Portanto, a pretensão de busca e apreensão e de indenização por danos materiais não encontra respaldo nos fatos e provas apresentados.

Consequentemente, afastada a conduta ilícita do Recorrido, não há que se falar em dano moral a ser reparado por ele. Embora eu reconheça o transtorno e o abalo emocional experimentados pelo Recorrente em decorrência do golpe, essa angústia não pode ser imputada ao Recorrido, que não agiu com dolo ou culpa na concretização da fraude
.

Por fim, no tocante ao pedido contraposto, a sentença de primeiro grau também agiu com acerto ao indeferi-lo. Embora a narrativa do Recorrente tenha apresentado fragilidades e contradições, não se demonstrou o dolo processual ou a intenção de alterar a verdade dos fatos para obter vantagem indevida. A situação delineia um complexo cenário de fraude, onde o Recorrente, mesmo contribuindo para a concretização do golpe ao orientar o pagamento a terceiro, pode ter sido, ele próprio, uma vítima da engenhosa trama. Para a caracterização da litigância de má-fé, é mister a prova cabal do dolo, o que não restou configurado nos autos.

Desse modo, a sentença exarada pelo Juízo a quo, ao sopesar as provas e concluir pela improcedência dos pedidos iniciais e do pedido contraposto, agiu em conformidade com o direito e a justiça, pois a boa-fé do Recorrido na transação restou patente, e a fraude, embora existente, não lhe pode ser diretamente atribuída.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispost
o no art. 55 da Lei no 9.099/95,
permanecendo
suspensa a exigibilidade de tais verbas, consoante o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025